Tribunal: TJSP
Processo: 2160629-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/Importação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS - Decisão que indeferiu a liminar – Pretensão de suspensão/diferimento/postergação da exigibilidade dos tributos vencidos a partir de Março/2020, até o final do estado de calamidade pública decretada em razão da pandemia provocada pelo COVID-19 – Impossibilidade – Inexistência de lei estadual autorizadora – Ausência do fumus boni iuris –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS - Decisão que indeferiu a liminar – Pretensão de suspensão/diferimento/postergação da exigibilidade dos tributos vencidos a partir de Março/2020, até o final do estado de calamidade pública decretada em razão da pandemia provocada pelo COVID-19 – Impossibilidade – Inexistência de lei estadual autorizadora – Ausência do fumus boni iuris – Precedentes desta C. Câmara de Julgamento - Posicionamento, ademais, que se coaduna com a r. decisão da Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça no julgamento do pedido de Suspensão de Liminar no 2066138-17.2020.8.26.0000 – R. decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160629-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE GAXETAS E ANÉIS 230 LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160629-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2160629-16.2020.8.26.0000
Agravante: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GAXETAS E ANÉIS 230
LTDA.
Agravado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz: Dr. ROBERTA DE MORAES PRADO
Voto no: 15.767 Tr*
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
Segurança ICMS - Decisão que indeferiu a liminar
Pretensão
de
suspensão/diferimento/postergação
da
exigibilidade dos tributos vencidos a partir de
Março/2020, até o final do estado de calamidade pública
decretada em razão da pandemia provocada pelo
COVID-19
Impossibilidade
Inexistência de lei
estadual autorizadora Ausência do fumus boni iuris
Precedentes
desta
C.
Câmara
de
Julgamento
-
Posicionamento, ademais, que se coaduna com a r. decisão
da Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça no
julgamento do pedido de Suspensão de Liminar no
2066138-17.2020.8.26.0000 R. decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GAXETAS E ANÉIS 230 LTDA., contra a
r. decisão que indeferiu a liminar, por meio do qual se pretende obter ordem
que lhe assegure a suspensão/diferimento/postergação da exigibilidade dos
tributos vencidos a partir de Março/2020, até o final do estado de calamidade
pública decretada em razão da pandemia provocada pelo COVID-19.
Alega a agravante, em suma, que, em decorrência dos
efeitos socioeconômicos catastróficos gerados no país pela pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160629-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
COVID-19 e da inércia da União, Estados e Municípios em não garantir
condições motivadoras aos setores empresariais no atual cenário, será
inviabilizada a própria atividade econômica e, por via reflexa, serão feridos
os princípios da dignidade da pessoa humana, sendo de rigor a prorrogação
dos pagamentos de tributos e parcelamentos nesse momento, pois certamente
os entes federados irão aumentar o seu deficit fiscal, enquanto que as
empresas terão que se submeter à juros abusivos cobrados pelas instituições
financeiras.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Foi negado a efeito ativo a fls. 212/214.
Contraminuta a fls. 218/244.
É o relatório.
Com efeito, pretende a agravante a concessão do efeito
ativo, para fins de que seja concedida a liminar, assegurando-lhe a
suspensão/diferimento/postergação da exigibilidade dos tributos vencidos a
partir de março/2020, até o final do estado de calamidade pública decretada
em razão da pandemia provocada pelo COVID-19.
O recurso não comporta provimento.
O mandado de segurança é o meio constitucional posto à
disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160629-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for
e sejam quais forem as funções que exerça.
Este é o teor do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
que assim estabelece: “conceder-se-á mandado se segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público”. Assim, por se cuidar de ação mandamental
constitucional, o mandado de segurança é a ação própria para a correção de
um ato de autoridade que fora direito líquido e certo.
No bojo desta ação, a liminar é um provimento cautelar
que a própria lei admite para o fim de suspender o ato impugnado quando
houver “fundamento relevante” e do ato possa “resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida”, facultando-se, ainda, o oferecimento
de caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09).
Nesse sentido, a doutrina sedimentou que estes requisitos
se resumem no fumus boni iuris (aparência do bom direito) e no periculum in
mora (perigo na demora), devendo ambos estarem presentes para fins de sua
concessão.
No caso, não se encontra presente um dos requisitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160629-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a concessão do efeito pretendido.
Isto porque não há que se falar em fumus boni iuris, uma
vez que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar
impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-
se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado.
Frise-se que, em decisão proferida pela Presidência deste
Eg. Tribunal de Justiça, houve a suspensão das decisões que concediam a
liminar, em processos análogos ao presente caso, conforme se vê da ementa
abaixo transcrita:
“SUSPENSÃO DE LIMINARES. Extensão dos efeitos de
suspensão antes deferida. Casos iguais. Decisões que
determinaram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
na forma de prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou
parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final do
estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, em face
da pandemia da COVID-19.Presença de grave lesão à ordem, à
economia e à segurança públicas. Extensão dos efeitos da
suspensão deferida nestes autos para as novas situações.”
(TJSP;
Suspensão
de
Liminar
e
de
Sentença
2066138-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão
Julgador: Presidência; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2020;
Data de Registro: 08/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160629-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, tanto os parcelamentos, quanto o ICMS e
demais impostos ainda devidos não são relativos ao presente período em que
se verifica o retraimento da economia em razão da pandemia pelo
coronavírus (COVID-19), mas, sim, a períodos antecedentes em que a
economia se encontrava em seu andamento normal.
Portanto, neste momento processual não é possível se
deferir a pretensão da agravante, porquanto não existe regramento legal que o
embase.
Aliás, este é o posicionamento adotado por esta C.
Câmara de Julgamento em caso análogo:
“Agravo de Instrumento Mandado de Segurança ICMS -
Pedido de suspensão da exigibilidade de tributos e
parcelamentos estaduais durante o período de pandemia

Indeferimento do pedido de liminar Recurso manejado pelo
impetrante Desprovimento de rigor Decisão que foi proferida
em conformidade com as normas jurídico-processuais

Elementos reveladores da ausência dos requisitos legais para o
deferimento da liminar, mormente a probabilidade do direito
Precedentes
desta
Corte,
posicionamento
inclusive
da
Presidência desta Corte no julgamento do pedido de Suspensão
de Liminar no 2066138-17.2020.8.26.0000
R. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2081605-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160629-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Por tais razões, de rigor a manutenção a r. decisão a quo.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.

SILVIA MEIRELLES
Relatora